Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-04.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-04.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DILSON MARQUES DA COSTA

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. SUPRESSÃO INDEVIDA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público (professor) para receber a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento (Títulos) cumulativamente com a remuneração da função de diretor escolar, durante o período em que exerceu tal encargo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da supressão da gratificação por titulação quando o docente assume a função de confiança de diretor escolar; (ii) a base de cálculo da gratificação: se deve incidir sobre a carga horária do cargo efetivo (20h) ou sobre a jornada da função de direção (40h).

III. Razões de decidir

3. A gratificação por titulação possui natureza pessoal, remunerando a qualificação acadêmica do servidor, enquanto a gratificação de direção possui natureza funcional, remunerando a complexidade e responsabilidade da gestão.

4. Não há vedação legal na legislação municipal para a cumulação das vantagens. O estatuto local define que as atividades de direção integram a carreira do magistério.

5. A supressão da vantagem pessoal viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos e desestimula a qualificação profissional.

6. A base de cálculo da gratificação deve corresponder ao vencimento da carga horária efetivamente exercida durante a função (40 horas), sob pena de enriquecimento sem causa da administração.

7. A comprovação de que outros servidores na mesma situação receberam a verba demonstra violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a cumulação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento (Títulos) com a gratificação pelo exercício de direção escolar, por possuírem naturezas distintas. 2. A base de cálculo da vantagem pessoal deve incidir sobre a remuneração correspondente à carga horária efetivamente exercida durante a função de confiança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 4º, 91 e 92.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8000143-48.2023.8.05.0027, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 03.10.2025; TJBA, Apelação 8000137-41.2023.8.05.0027, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 26.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação Cível n.º 8000133-04.2023.8.05.0027, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como recorrido
JOSÉ DILSON MARQUES DA COSTA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.